Tribunal: CARF
Processo: 19985.720999/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720999/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.988 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
ORLANDO SCAPINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA)
COMPLEMENTAR.
Na hipótese de RRA a título complementar, o imposto a ser retido será a
diferença entre o incidente sobre a totalidade dos RRA paga, inclusive o
superveniente, e a soma dos retidos anteriormente.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO
ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO.
DANOS
EMERGENTES.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 855091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA
808. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO
CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO
ATRASO NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
No 1.470.443/PR COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 878. DECISÃO
DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B DO CPC/1973. ARTIGO
62, § 2o DO RICARF.
Os juros de mora decorrentes do pagamento a pessoa física de verbas
previdenciárias sabidamente remuneratórias e que possuem natureza alimentar,
enquadram-se na situação descrita no RE no 855.091 - RS (Tema no 808),
julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Desta forma, não há que se falar na
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%, quando não restar configurada situação que não enquadra
dentre aquelas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720999/2019-17
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir, da base de cálculo da exigência, o montante
recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba alimentar ou
decorrente do exercício de cargo ou função, e, assim, reconhecer o saldo de imposto a restituir de
R$ 41.102,43.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 145/159) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 de fls. 121/134, que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado na
notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 28/09/2018, no
montante de R$ 103.760,24, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora
(calculados até 28/09/2018) de fls. 81/90, referente à infração de “omissão de Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva”, no montante de R$ 883.533,02, com
IRRF de R$ 45.456,91, decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2015, ano-calendário de 2014, entregue em 27/04/2015 (fls. 55/65).
Do Lançamento
Pela clareza e síntese, utilizamos para compor o presente relatório o resumo
extraído do acórdão recorrido (fl. 122):
Contra o contribuinte acima identificado, doravante mencionado simplesmente como
Contribuinte, foi emitida Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF relativa ao ano-calendário
2014, exercício 2015, por meio da qual houve ajuste do imposto a restituir declarado
(R$101.803,63) para um imposto a pagar apurado de R$ 48.996,67, o qual foi lançado
com multa de ofício e juros de mora.
Foi apurada a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA
sujeitos à tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 883.533,02, correspondente à
diferença entre o valor declarado e o apurado pelo Auditor Fiscal. Foi relatado que se
trata de rendimentos complementares àqueles recebidos em face da mesma ação judicial
em 2012, tendo sido abatido o Imposto devido naquele ano-calendário. Somente foi
considerada como isenta a verba recebida a título de Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, que correspondeu a 3,05% do total. Os juros foram considerados
tributáveis por não ter havido perda de emprego. Foram deduzidas as despesas com
advogado na proporção dos rendimentos tributáveis.
(...)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

Da Impugnação
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em
21/03/2019 (fls. 2/29), acompanhada de documentos de fls. 30/54, alegando em síntese,
conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 122/123):
(...)
A correspondência com a Notificação de Lançamento enviada ao Contribuinte foi
devolvida. Em 21/03/2019, ele apresentou impugnação, na qual alega, em síntese:

A Notificação de Lançamento é nula, pois o endereço que consta em tal
documento não é o mesmo informado pelo Contribuinte na declaração do ano-alendário
2017, exercício 2018. A incorreção do endereço foi cometida pela Receita Federal do
Brasil. Houve não só prejuízos ao Contribuinte com o erro no número da casa, mas
também constrangimento “(em que foi chamada atenção pelo equívoco no endereço)
no momento da retirada da Notificação de Lançamento junto à Receita Federal”.

No âmbito do julgamento do RE 855.091/RS pelo Supremo Tribunal Federal –
STF, o relator, Ministro Dias Toffoli, suspendeu os procedimentos administrativos
tributários da Secretaria da Receita Federal do Brasil que versem sobre a incidência do
IRPF sobre juros moratórios. A Notificação de Lançamento foi emitida em 24/09/2018,
em desrespeito à decisão do STF, sendo totalmente nula.

Na Justiça Trabalhista, houve a reforma do julgado de primeira instância que
determinava a incidência de Imposto sobre a Renda sob o regime de competência, com
a determinação da aplicação do regime de caixa. A Súmula 368/TST realça a
competência material trabalhista quanto à questão tributária que emana do processo do
trabalho.

Conforme súmulas 14 e 73 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, a multa de ofício somente é devida no caso de comprovação evidente de fraude
do sujeito passivo, o que não se aplica, no caso.

Houve bis in idem, já que para a constituição do fato gerador de exercício 2015,
houve a cumulação dos valores recebidos na reclamatória trabalhista (exercícios 2013 e
2015). Tal procedimento não respeita o regime de caixa, que é aplicável ao caso. Deve
ser aplicado também o princípio constitucional da capacidade contributiva. Deve, pois,
ser declarada nula a Notificação de Lançamento, pois “considera para o enquadramento
legal, os valores percebidos em anos calendários distintos, unificando valores
recebidos, de modo contrário ao que determina a legislação vigente”.

Foram consideradas na apuração do RRA complementar valores recebidos no
ano de 2013, contudo tais verbas encontram-se prescritas. Depois do lançamento por
homologação, que ocorre quando do pagamento do tributo referente ao fato gerador, a
Receita Federal do Brasil tem o prazo de 5 (cinco) anos para propor a ação de cobrança
do crédito tributário (art. 174 do Código Tributário Nacional – CTN).

A metodologia utilizada para apuração dos valores declarados se baseia na Lei no
7.713/1988, art. 12-A. As inconsistências na ficha de pendência no e-CAC são
referentes aos RRA e número de meses informados. As inconsistências relativas ao
Termo de Intimação Fiscal foram devidamente esclarecidas junto à RFB em
21/12/2017. O Contribuinte informou corretamente os RRA, separou as verbas
tributáveis das isentas/não tributáveis conforme cálculo homologado em juízo e efetuou
o cálculo com o desconto proporcional das despesas com honorários advocatícios e
contador. Assim, foi apurado os rendimentos corretos de R$369.869,40. Não existe
qualquer vício em relação ao valor informado na declaração.

O Imposto retido de R$ 111.486,16 informado pelo Contribuinte foi retido e
recolhido aos cofres públicos, o que pode ser verificado nos comprovantes de retenção
de depósito judicial.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17


O número de meses utilizado na declaração do ano-calendário 2014 levou em
conta os cálculos homologados.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 12 de novembro de 2021, a 6a Turma
da DRJ/03, no acórdão no 103-007.082, julgou a impugnação procedente em parte, excluindo da
tributação os juros incidentes sobre os rendimentos tributáveis (fls. 121/134).
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 13/12/2021 (AR de fl. 142), o
contribuinte interpôs, em 12/01/2022 (fls. 144 e 163), recurso voluntário (fls. 145/159),
acompanhado de documentos (fls. 160/162), com os seguintes argumentos:
Inicialmente o contribuinte solicitou prioridade na tramitação do presente processo com
fulcro no artigo 1.048 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil) e no artigo 71 da Lei no 10.741 de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).
(...)
2) DO MÉRITO
2.1) Da Cumulação dos Exercícios (2013 e 2015) – da Tributação em duplicidade
Conforme informado à SRFB na defesa apresentada anteriormente, para a constituição
do fato gerador do exercício de 2015, houve a cumulação (Exercício 2013 e 2015) dos
valores recebidos na Reclamatória Trabalhista no. 00593-2004-005-09-00-9:
(...) tal procedimento não pode ser acatado pelo contribuinte, visto que não respeita o
teor do art. 12-A da lei 7.713/1988 (atualizada pela redação da Lei no 13.149/2015),
cuja, premissa é aplicável ao presente caso, conforme termos exarados no Acórdão 103-
007.082 – datado de 12/11/2021:
(...)
Esclarece novamente que o regime de caixa é o regime contábil que apropria as receitas
e
despesas
no
PERÍODO
DE
SEU
EFETIVO
RECEBIMENTO
OU
PAGAMENTO, independentemente do momento em que foram realizadas.
(...) considerando que o processo 19985.720999/2019-7, glosa lançamento referente a
Declaração Imposto de Renda Ano Calendário 2014, Exercício 2015, a base tributável
deve ser considerada apenas os importes recebidos pelo contribuinte em 09/2014,
sendo inexigível levar a tributação todos os valores recebidos na Reclamatória
Trabalhista no. 00593-2004-005-09-00-9, em face de que os importes remanescentes
foram tributados em exercícios próprios.
(...)
No entanto, mesmo com o êxito nos argumentos apresentados via acórdão exarado pela
SRFB de que os valores devem ser tributados no recebimento, os ilustríssimos auditores
ao procederem o refazimento da Declaração Imposto de Renda Ano Calendário 2014,
Exercício 2015, mantiveram a cumulatividade de valores de exercícios fiscais diversos,
tributando todos os valores recebidos nos autos trabalhistas como se tivessem sido
sacados em sua integralidade no mês de 09/2014, conforme destaca-se às fls. 133 do
processo:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

Deste modo, a base levada a tributação no exercício de 2015, deve observar os valores
sacados em 09/2014, bem como, a separação das verbas tributável, isentas e não
tributáveis conforme a proporção dos valores condizentes aos cálculos homologados,
juntados nos autos trabalhistas.
2.2) Dos valores sacados, proporcionalização das verbas tributáveis, isentas e não
tributáveis e deduções legais
Os valores sacados em 09/2014 totalizam R$ 762.098,18 (conforme os quadros
demonstrativos abaixo) e os valores com as despesas de honorários advocatícios e com
contador totalizam R$ 132.019,65, devendo esses valores serem levados a tributação no
exercício 2015.
(...) foram totalizadas como parcelas tributáveis o importe de R$ 369.869,40 (R$
122.723,92 + R$ 247.145,48) e parcelas isentas e não tributáveis de R$ 260.209,13 (R$
145.059,78 + R$ 115.149,35).
2.3) Do preenchimento da declaração ano calendário 2014, exercício 2015
(... ) inexiste qualquer vício relativo ao valor informado como referente a rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, estando correto o valor informado pela
contribuinte.
Ainda, deixa ressalvado que o manejo com que foi preenchida a declaração do
contribuinte, agora corrobora com o teor do Acórdão exarado pela SRFB.
2.4) Dos Juros de Mora – Ausência de exclusão no cálculo apresentado pela SRFB
Consoante os termos empregados na decisão de Acórdão 103-007.082, foi
expressamente determinado que a parcela a título de juros de mora não pode ser
levada a tributação, logo, devendo ser refeito o cálculo do Imposto de Renda, a fim de
expurgar estes valores da base tributável.
(...)
No entanto, a SRFB quando refez o cálculo do RRA, informa que os valores isentos e
não tributáveis a título de juros de mora corresponde a R$ 89.917,23, mais R$
18.740,33 a título de FGTS:
(...)
Ou seja, a SRFB quando interpreta a decisão proferida pelo excelso STF, entende que a
isenção dos juros de mora apurados nos autos tramitados na Justiça do Trabalho, emerge
apenas do interregno entre a data do depósito dos valores homologados (citação para
pagamento) até o momento em que ocorreu o saque das importâncias pelo contribuinte.
Resumindo, os ilustríssimos auditores quando apresentam cobrança de imposto de renda
suplementar mais a multa de ofício, não desmembram os cálculos homologados no
intuito de separar o montante total de verbas tributáveis, isentas e não tributáveis
(conforme já apresentado pelo contribuinte, conforme quadros apresentados acima,
cujos, importes estão declarados), apenas expurgam da base de cálculo anterior o
rendimento agregado aos valores depositados em conta vinculada ao processo, isto
é, R$ 89.917,23 resultante de acréscimo conforme índices vinculados a caderneta
de poupança, mantendo a parcela de juros de mora calculadas nos cálculos
homologados.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

No entanto, em leitura da decisão proferida pelo excelso STF, restou decidido que os
juros de mora nos autos trabalhistas decorrem da impossibilidade de o contribuinte
receber durante a vigência do contrato de trabalho a remuneração correta pelo exercício
do emprego, assim, incorrendo em atraso unicamente por parte do empregador que deu
causa a ação judicial.
(...)
Como pode ser observado no destaque da decisão exarada pelo excelso STF, os
ministros decidiram pela não incidência do Imposto de Renda sobre os juros de
mora recebidos pelos trabalhadores após o reconhecimento judicial de atraso no
pagamento por exercício de emprego, cargo ou função.
Ressalta-se ainda que, consoante pode ser visto no destaque acima, a decisão exarada
pelo excelso STF não limita que os juros de mora caracterizados como parcela
isenta deve ser limitada apenas ao rendimento decorrente da caderneta de
poupança como entendeu a Receita Federal neste caso, mas sim, do momento em
que o contribuinte passou a exigir seus direitos, ou seja, data em que foi ajuizada a
reclamatória trabalhista, fato que também inicia a fruição dos juros de mora.
(...)
Como podemos verificar na decisão do Contribuinte acima, a SRF13 acatou a totalidade
dos juros de mora, sem prejuízo ao contribuinte, assim pelo direito a isonomia – decisão
diferentes para contribuintes diferentes – Sr. Orlando VAI FICAR PREJUDICADO.
Deste modo, o cálculo do imposto de renda apresentado pela SRFB deve ser refeito
para exclusão dos juros de mora, conforme a determinação legal não causando prejuízos
ao contribuinte.
Devendo se proporcionalizar as verbas tributáveis, isentas e não tributáveis conforme
demonstrado pelo próprio contribuinte.
Diante de todo o exposto, inexiste qualquer vício relativo à separação dos juros de mora,
estando correto o valor informado pelo contribuinte (obedecendo a decisão do STF - RE
855.091 - RS), sendo robustas as provas já apresentadas e que foram levadas a
conhecimento da SRFB.
2.5) Da exclusão da multa de ofício
Conforme Súmulas n° 14 e no 73 do CARF (Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais), a multa de oficio somente é devida no caso de comprovação evidente de fraude
do sujeito passivo, fato que não se aplica a contribuinte, não houve por parte da
contribuinte, nenhum intuito de fraude junto ao fisco, e sim informações não repassadas
corretamente por parte da fonte pagadora (apesentando somente e a DIRF em
13/03/2019, a qual corrobora com o valor informado pelo contribuinte – fls. 47 a 48) à
Receita Federal, imputando ao contribuinte responsabilidade que não estão ao seu
alcance.
Assim, requer que seja excluída qualquer multa de ofício aplicada ao contribuinte, na
Notificação de Lançamento no. 2018/465913654334232, bem como a NULIDADE da
referida notificação de lançamento, conforme exposto acima.
2.6) Dos Números de Meses
Por fim, em relação ao número de meses utilizado na declaração de Imposto de Renda
Ano Calendário 2014, não há questionamentos sobre tal fato, assim, prevalece o
apontado pela SRFB de 174 meses.
REQUERIMENTO
Por todo o exposto, requer que seja recebida e processada a Declaração de Ajuste
Anual, exercício 2015, ano calendário 2014, nos termos descritos e ainda que seja:
• Prioridade de Tramitação – Conforme dispõem os artigos 1.048 do Novo Código de
Processo Civil e no artigo 71 do Estatuto do Idoso;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

• Da cumulatividade de exercícios – Não há que se falar em cumulatividade do Ano
Calendário 2014, Exercício 2015;
• Aceitação dos rendimentos tributáveis auferidos em sua Declaração de Imposto de
Renda, a título de Ação trabalhista autos no 00593-2004-005-09-00-9 da 5a Vara do
Trabalho de Curitiba, referente aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente –
separação das verbas;
• Exclusão e Aceitação – Afastar os juros de mora conforme a decisão proferida pelo
STF na RE 855.091;
• Exclusão da multa de ofício, em decorrência da não caracterização de fraude ao fisco;
• Aceitação do número de meses utilizado para a fins de retenção de imposto de renda;
• Aceitação, do Imposto de Renda recolhido aos cofres público;
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Em síntese, as questões suscitadas no recurso versam sobre os mesmos
argumentos abortados em sede de impugnação, a saber:
(i)
Cumulação dos exercícios de 2013 e 2015 – tributação em duplicidade.
(ii)
Proporcionalização das verbas tributáveis, isentas e não tributáveis e
deduções legais.
(iii)
Do correto preenchimento da declaração de ajuste do ano-calendário de
2014, exercício de 2015.
(iv)
Ausência de exclusão dos juros de mora no cálculo da SRFB e
(v)
Da exclusão multa de ofício.
Inicialmente o Recorrente alega que houve “a manutenção da cumulatividade de
valores de exercícios fiscais diversos, tributando todos os valores recebidos nos autos trabalhistas
como se tivessem sido sacados em sua integralidade no mês de 09/2014”.
É imperioso ressaltar que na “Complementação da Descrição dos Fatos da
Notificação de Lançamento”, a autoridade lançadora deixou consignado as seguintes
informações (fl. 85):
(...)
RRA COMPLEMENTAR
O contribuinte recebeu verbas em 2012 e 2014 referentes ao processo trabalhista 00593-
2004-005-09-00-9.
O recebimento de 2014 deve ser tratado como complementar nos termos definidos pelo
art. 49 da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

No recebimento complementar é efetuado o ajuste de contas do processo em sua
globalidade, com a repetição do total de meses de competência e do rendimento total
recebido.
Não há bitributação tendo em vista que foi considerado o imposto devido no exercício
2013.
Foram considerados 174 meses sendo 69 de verbas trabalhistas (jan/99 a nov/03) e 110
de complementação de aposentadoria (nov/03 a mar/12).
(...)
Por seu turno, o acórdão recorrido destacou que o Auditor Fiscal seguiu
estritamente as disposições legais que regem a matéria, conforme se observa no excerto da
decisão abaixo reproduzido (fls. 129/130):
(...)
Os rendimentos correspondem a diferenças de verbas trabalhistas e complementação de
aposentadoria, portanto com natureza de rendimentos tributáveis conforme Código
Tributário Nacional - CTN, art. 43, II.
Como disse o Contribuinte, ele foi convocado a explicar as inconsistências encontradas
entre a Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF da fonte pagadora
e os valores declarados. Para esclarecer a situação, ele entregou a documentação
analisada pelo Auditor Fiscal, como ele mesmo afirma. Essa análise teve como base as
próprias peças judiciais apresentadas, não tendo a DIRF da fonte pagadora valor
probante absoluto. A separação das verbas em isentas/não tributáveis e tributáveis feitas
pela fonte pagadora não se furtam ao escrutínio da Receita Federal do Brasil,
principalmente diante de provas contundentes extraídas do processo judicial.
O art. 12-A, §2o, da Lei no 7.713/1988 dispõe que podem ser excluídas as despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis derivados de ação judicial necessárias
ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte.
Não há controvérsia sobre o valor total dessas verbas. Também não há controvérsia
sobre o número de meses. Ao contrário, o Auditor Fiscal até aumentou em duas
unidades esse número, o que beneficiou o Contribuinte em relação ao que foi declarado.
O Auditor Fiscal seguiu a sistemática prevista na Lei no 7.713/1988, art. 12-A, §1o
incluído pela Lei no 12.350/2010, combinado com a Instrução Normativa RFB no
1.127/2011, vigente em 09/2014:
Art. 12-B. Na hipótese de RRA a título complementar, o imposto a ser retido
será a diferença entre o incidente sobre a totalidade dos RRA paga, inclusive o
superveniente, e a soma dos retidos anteriormente. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1170, de 01 de julho de 2011)
§ 1o Eventual diferença negativa de imposto, apurada na forma do caput, não
poderá ser compensada ou restituída. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1170, de 01 de julho de 2011)
§ 2o Considerar-se-ão RRA a título complementar os rendimentos de que trata o
art. 2o, recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010, com o intuito específico de
complementar valores de RRA pagos a partir daquela data, decorrentes de
diferenças posteriormente apuradas e vinculadas aos respectivos valores
originais. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1170, de 01 de julho
de 2011)
§ 3o O disposto no caput aplicar-se-á ainda que os RRA a título complementar
tenham ocorrido em parcelas. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1170, de 01 de julho de 2011)
[...]
Ressalto que a mesma regra foi reproduzida na atualmente vigente Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014, art. 49, §§ 1o, 2o e 3o.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

Vale salientar que o Contribuinte se confunde, ora dizendo que deveria ser aplicado o
regime de caixa, ora o regime de competência, ora a sistemática prevista no art. 12-A da
Lei no 7.713/1988. Ele próprio escolheu a sistemática prevista no art. 12-A da Lei no
7.713/1988 na sua declaração e não fez a opção pelo ajuste anual possibilitado pela Lei
no 7.713/1988, art. 12-A, §5o, hipótese em que seria cobrado pelo regime de caixa, ou
seja, com base unicamente na data do recebimento e com a inclusão do valor total do
RRA nos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês. (Redação dada pela Lei no 13.149, de
2015)
[...]
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Como já explicado, não houve bis in idem, tendo o cálculo obedecido estritamente a
legislação sobre a matéria. Os RRA recebidos parceladamente foram um montante total,
não havendo conexão direta entre cada parcela recebida e a quais meses se refere, tanto
que o número de meses declarado pelo Contribuinte se reporta ao total recebido desde a
primeira parcela, com um pequeno erro em duas unidades.
(...)
Como visto a partir das reproduções acima, a fiscalização agiu estritamente dentro
da legalidade, seguindo as disposições normativas que regem a matéria, no caso o artigo 49 da
Instrução Normativa RFB no 1.500 de 20141, que estabelece a fórmula de apuração do imposto
no caso de recebimento complementar, em que é feito um “ajuste de contas do processo em sua
totalidade, não havendo bitributação, uma vez que foi considerado o imposto devido no exercício
de 2013”, conforme foi relatado pelo Auditor Fiscal na Notificação de Lançamento.
Ademais, no âmbito do processo administrativo, há vedação aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar dispositivo normativo vigente, em
consoante disposição contida no artigo 26-A do Decreto no 70.235 de 19722, sob pena de

1 NSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1500, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014. Dispõe sobre normas gerais de
tributação relativas ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas.
Art. 49. Na hipótese de RRA a título complementar, o imposto a ser retido será a diferença entre o incidente sobre a
totalidade dos RRA paga, inclusive o superveniente, e a soma dos retidos anteriormente.
§ 1o Eventual diferença negativa de imposto, apurada na forma do caput, não poderá ser compensada ou restituída.
§ 2o Considerar-se-ão RRA a título complementar os rendimentos de que trata o art. 36, recebidos a partir de 1o de
janeiro de 2010, com o intuito específico de complementar valores de RRA pagos a partir daquela data, decorrentes
de diferenças posteriormente apuradas e vinculadas aos respectivos valores originais.
§ 3o O disposto no caput será aplicado ainda que os RRA a título complementar tenham ocorrido em parcelas.
§ 4o Em relação aos RRA a título complementar, a opção de que trata o art. 42:
§ 4o Em relação aos RRA a título complementar, a opção de que trata o art. 41: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
I - poderá ser exercida de forma independente, quando os valores dos RRA, ou da última parcela destes, tenham sido
efetuados em anos-calendário anteriores ao recebimento do valor complementar;
II - será a mesma adotada relativamente aos valores dos RRA, ou da última parcela, quando o recebimento destes
tenha sido efetuado no mesmo ano-calendário do recebimento do valor complementar.

2 DECRETO No 70.235 DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

responsabilidade fiscal do agente, nos termos do parágrafo único do artigo 142 da Lei no 5.172
de 1966 (Código Tributário Nacional)3.
Do exposto, conclui-se que não assiste razão a insurgência do contribuinte, de
modo que não merece reparo o acórdão recorrido nesse ponto.
O Recorrente insurge-se contra os juros de mora recebidos na reclamatória
trabalhista, alegando que os mesmos não foram excluídos no cálculo da DRJ.
Em julgamento ocorrido em 15/03/20214, o Supremo Tribunal Federal (STF)
definiu que os juros de mora incidentes em verbas salariais pagas em atraso têm caráter
indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda.
A decisão ocorreu no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no 855091/RS, com
repercussão geral - Tema 808 - cuja ementa e acórdão, seguem abaixo reproduzidos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Em decorrência do referido julgado, a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer SEI no 10167/2021/ME, cuja ementa e excertos seguem abaixo reproduzidos:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Processo
SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
6. Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração,
tendo o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso.
Ademais, não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de
que o acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da
sua Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
(...)
- III –
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
Em suma, a tese firmada pelo STF é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 09/10/2021.
Por sua vez, no âmbito do REsp 1.470.443/PR, Tema Repetitivo 878, com trânsito
em julgado em 15/12/2021, se discutiu a regra geral de incidência do imposto de renda sobre
juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre benefícios previdenciários pagos em atraso,
tendo sido firmada a seguinte tese:
1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a
incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS, REsp. n.
1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a
pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que,
excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes - Precedente: RE n.
855.091 - RS;
3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de
mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do IR -
Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF e STJ deve ser aqui reproduzido por
força do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n° 343, de 9 junho de 2015, abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No caso concreto, os juros estão vinculados à diferenças de verbas trabalhistas e
complementação de aposentadoria pagas em atraso que, por força dos referidos julgados do STF
e STJ não se sujeitam ao imposto de renda.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

Compulsando os documentos constantes nos presentes autos e no do dossiê de
análise da Malha Fiscal (processo no 10010.032062/1217-43) verifica-se ser pertinente a
alegação do contribuinte, no sentido de que o acórdão recorrido não excluiu da tributação os
juros incidentes sobre as verbas pagas em atraso.
No demonstrativo de cálculos constante nas fls. 132/133 do acórdão recorrido, a
autoridade julgadora considerou que, do total dos rendimentos retirados pelo autor em 2014, no
montante de R$ 694.444,08, o total de R$ 604.526,85 correspondia ao capital e R$ 89.917,23
aos juros, ou seja, excluiu apenas parte do montante dos juros, denominados rendimentos,
constantes dos comprovantes anexos nas fls. 92/100 do processo no 10010.032062/1217-43, mas
não excluiu os juros que estavam computados no total que considerou como capital.
Nessa vereda, tomando por base os demonstrativos de “Atualização de Cálculos”
para a data de 30/09/2013 (fls. 85/91 do dossiê de análise da Malha Fiscal4 e fls. 1.390/1.393 dos
autos da reclamatória trabalhista5), tem-se resumidamente o que segue:

Atualização de Cálculos
Saldo 30/09/2013

(fls. 85/88)
(fls. 89/91)
Total

Valor (em R$)
A) Valor Atualizado
140.103,32 170.026,65 310.129,97
B) Juros
165.602,23 31.058,02 196.660,25
C) Total
305.705,55 201.084,67 506.790,22

D) Prev. Privada Empregado 18.657,24 4.475,59 23.132,83

E) IR Atualizado
101.761,66 0,00 101.761,66

F) Juros Separados
0,00 234.820,57 234.820,57
Com o objetivo de identificar o percentual das verbas tributáveis e das isentas e
não tributáveis, as rubricas discriminadas acima foram reunidas de acordo com a natureza dos
rendimentos:

Natureza dos Rendimentos
Total (em R$)
%
Rendimentos Tributáveis (Principal (A) + Previ (D))
333.262,80 43,58%
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis (Juros (B) + (F)) 431.480,82 56,42%
Aplicando-se os percentuais acima em relação aos valores levantados pelo
contribuinte no ano-calendário de 2014, apurou-se o que segue:

Rendimentos
Total (em R$)
%
Total Rendimentos Levantados
694.444,08
100,00%
Rendimentos Tributáveis
302.627,41
43,58%
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis
391.816,67
56,42%
Consta na Notificação de Lançamento as seguintes informações (fl. 84):

4 Processo no 10010.032062/1217-43.
5 Autos no 00593-2004-005-09-00-9 / 0059300-62.2004.5.09.0005 da 05° VARA DO TRABALHO DE CURITIBA.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

Por conseguinte, a partir dessas informações, com a exclusão dos juros da
tributação, a composição dos rendimentos tributáveis resta demonstrada na tabela abaixo,
apresentada no mesmo padrão da Notificação de Lançamento, com os ajustes efetuados:

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

Discriminação
Valor ( em Reais)
(A) Total de rendimentos retirados pelo autor

694.444,08
(A.1) Valor principal
302.627,41
(A.2) Juros
391.816,67
(B) IRRF

111.486,16
(C) Total da causa (= A + B)

805.930,24
Apuração dos rendimentos isentos de tributação:

(D) Total dos rendimentos fls. 1322/1359 processo judicial

1.020.433,20
(E) Rendimentos isentos calculados na mesma data base (FGTS)

31.133,93
(F) Proporção de rendimentos isentos (= E / D)

3,1%
(G) Total de rendimentos isentos e não-tributáveis

416.406,01
(G.1) Juros
391.816,67
(G.2) FGTS (= F x (A + B)
24.589,34
(H) Rendimentos tributáveis (= C - G)

389.524,23
(I) Total de deduções com advogado

132.019,65
(J) Relativo a rendimentos tributáveis (= I x (H / C))

63.808,07
Rendimentos tributáveis (= H - J):

325.716,16
Imposto de Renda Retido na Fonte (= B):

111.486,16
Rendimentos isentos e não-tributáveis (= G):

416.406,01
Pagamentos a terceiros:

132.019,65
Olimpio de Paula Asses. Contábil:
13.420,65
Paese & Tezolin Adv Assoc:
118.599,00
a) RRA do exercício 2013 (verbas trabalhistas)
300.916,18
b) RRA do exercício 2013 (complementação de aposentadoria)
299.137,00
c) RRA do exercício 2015
325.716,16
d) RRA do exercício 2015 (a + b + c)
925.769,34
e) Imposto devido RRA do exercício 2013 (verbas trab)
34.333,90
f) Imposto devido RRA do exercício 2013 (compl. aposentadoria)
11.123,01
g) Imposto retido na fonte exercício 2015
111.486,16
h) Imposto retido na fonte exercício 2015 (e + f + g)
156.943,07
Para a apuração do imposto devido em relação ao RRA complementar recebido no
ano-calendário de 2014, foi multiplicado o valor da tabela mensal de 20146 pelo número de
meses da ação (174). Tendo em vista o valor do RRA de R$ 925.769,34 enquadrar-se na última
faixa (acima de R$ 776.702,94), a alíquota aplicável é de 27,5% e a parcela a deduzir é de R$
143.750,49, o que resultou no valor do imposto devido de R$ 110.836,08.
A tabela abaixo apresenta resumo do “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido”:

6 Constante do ANEXO IV COMPOSIÇÃO DA TABELA ACUMULADA da Instrução Normativa RFB no 1500,
de 29 de outubro de 2014, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de 2015.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

AJUSTE ANUAL
Notificação de
Lançamento
Acórdão DRJ
Recurso
Voluntário
Valor (em R$)
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
157.497,97 157.497,97 157.497,97
Total de Rendimentos Tributáveis (após ajuste)
157.497,97 157.497,97 157.497,97
Total das Deduções Declaradas
19.318,29 19.318,29 19.318,29
Base de Cálculo Apurada
138.179,68 138.179,68 138.179,68
Imposto Apurado
28.085,58 28.085,58 28.085,58
RRA

Imposto Devido RRA Declarado
4.677,97 4.677,97 4.677,97
Imposto Devido RRA Suplementar
196.257,21 172.981,36 106.158,117
CONSOLIDAÇÃO

Imposto Devido Total Apurado (Ajuste Anual + RRA)
229.020,76 205.744,91 138.921,66
Total do Imposto Pago Declarado
134.567,18 134.567,18 134.567,18
Aumento do Imposto Retido RRA após análise
45.456,91 45.456,91 45.456,91
Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações
48.996,67 25.720,82 -
Saldo do Imposto a Restituir Declarado
101.803,63 101.803,63 101.803,63
Imposto Suplementar
48.996,67 25.720,82 -
Saldo do Imposto a Restituir Apurado
- - 41.102,43
Em virtude dessas considerações, restou demonstrado que o contribuinte tem
direito à restituição do valor de R$ 41.102,43.
Finalmente, o Recorrente insurge-se em relação à multa aplicada alegando que a
mesma não se aplica ao caso em análise por não ter havido nenhum intuito de fraude, fazendo
alusão às Súmulas CARF no 14 e 73.
A multa de oficio de 75% aplicada está fundamentada no artigo 44, inciso I da Lei
no 9.430 de 1996 e é devida sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
independentemente do motivo que o levou ao erro e independentemente de culpa (lato sensu) do
agente. No silêncio da lei a este respeito aplica-se a regra geral de que a infração é objetiva,
prevista no artigo 136 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
O lançamento da multa é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo
de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez
definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar
quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação, foi aplicada a multa no patamar fixado na
legislação.
Conclusão

7 Imposto Devido RRA Suplementar de R$ 106.158,11 = Total Imposto Devido RRA Suplementar = R$
110.836,08 - Imposto Devido RRA Declarado = R$ 4.677,97

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720999/2019-17

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da exigência, o montante
recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba alimentar ou
decorrente exercício de cargo ou função, e, assim, reconhecer o saldo de imposto a restituir de
R$ 41.102,43.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 182
DF CARF MF
Original